Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0701342-62.2025.8.07.0000 PACIENTE: FABSON LEMOS REGIS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABSON LEMOS REGIS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho, a qual indeferiu o pedido de liberdade provisória. Nos autos apenas petição encaminhada ao Juízo de primeiro grau e mandado de prisão cumprido. A Defesa não juntou aos autos sequer as decisões que decretaram/mantiveram a prisão do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal pelo excesso de prazo que alega, tal como a cópia do processo referência. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 22 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator